Tribunal: TJMT
Processo: 1004327-04.2019.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004327-04.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALQUIRIA FERRARIN - CPF: 898.513.740-91 (APELANTE), GUSTAVO DALLAZEM DALBOSCO - CPF: 014.525.771-10 (ADVOGADO), VAMILSON JOSE COSTA - CPF: 051.643.228-11 (ADVOGADO), ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES JUNIOR - CPF: 774.153.297-91 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CANFORA FILHO - CPF: 355.032.108-24 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA ANGELA POSSER registrado(a) civilmente como MARIA ANGELA POSSER - CPF: 541.455.200-25 (APELADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CÉDULA DE PRODUTOR RURAL (CPR) – CONVERSÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA PARA QUANTIA CERTA – ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO – REJEITADA – VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – RELAÇÃO COMERCIAL – AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MANUTENÇÃO DA MULTA FIXADA EM 10% SOBRE O VALOR DA OBRIGADAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A conversão do rito processual não extingue os embargos quando as questões tratadas nos autos se referem à validade do título, à existência da dívida ou ao excesso de execução.

A Cédula de Produtor Rural (CPR) é título executivo extrajudicial válido e suficiente para embasar a execução, conforme a Lei nº. 8.929/1994, sendo desnecessária a comprovação adicional da origem do crédito.

A multa contratual de 10% não é considerada desarrazoada, pois reflete o risco assumido pela parte credora, a necessidade de compensar eventuais perdas decorrentes do inadimplemento e na natureza comercial do contrato, especialmente porque não se trata de uma relação de consumo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004327-04.2019.8.11.0040

APELANTE:

VALQUIRIA FERRARIN

APELADA:

MARIA ANGELA POSSER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALQUIRIA FERRARIN
, contra r. sentença proferida pelo MMº Juiz
Valter Fabrício Simioni da Silva
, da 3ª Vara Cível de Sorriso-MT, lançada nos autos dos Embargos à Execução nº. 1004327-04.2019.8.11.0040
,
opostos em face da Execução nº. 1002341-15.2019.8.11.0040, ajuizada por
MARIA ANGELA POSSER
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, requer inicialmente a concessão da gratuidade da justiça, haja vista sua hipossuficiência financeira.

Argumenta que, apesar de ter sido ajuizada uma ação de execução para entrega de coisa incerta, a execução deveria ter seguido o rito para entrega de coisa certa, dado que o pedido já era definido (85.000 sacas de soja).

Menciona que com a conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução para pagamento de quantia certa a natureza da obrigação foi alterada, de modo que houve perda superveniente do objeto dos embargos à execução, pois a mudança na execução tornou os embargos sem propósito, pelo que requer sua extinção, sem condenação nos honorários de sucumbência.

De outro lado, aponta que o coexecutado Sr. Darcy interpôs um agravo de instrumento (AI nº. 1012140-37.2021.8.11.0000), questionando a decisão e pedindo a nulidade, argumentando que ele e a ora apelante não foram previamente intimados para se manifestarem sobre a conversão e o método de cálculo dos valores.

Explica que o recurso foi parcialmente provido, determinando apenas que as sacas de soja fossem calculadas com base na cotação do produto na data do vencimento da obrigação. Discorre que a apelada recorreu, mas sem sucesso, e ainda foi condenada por litigância de má-fé no Superior Tribunal de Justiça (STJ) por interpor recursos infundados.

Além disso, questiona a validade da execução, alegando que a cédula de produtor rural (CPR) utilizada não está devidamente comprovada, pois deveria ser acompanhada de documentos que demonstrassem a origem do crédito e a efetiva entrega ou compra de produtos rurais.

Ainda, imputa que a ação está carregada de cálculos excessivos e mal embasados, inclusive sem a juntada do correto demonstrativo de cálculo atualizado até a data da propositura da ação, como exigido pelo Código de Processo Civil.

Subsidiariamente, pugna para que seja reconhecida a incidência do CDC no presente caso, de modo que requer que multa contratual de 10% seja reduzida a 2% do valor exequendo, conforme dispõe o artigo 52, §1º, do CDC.

Forte nesses argumentos, pede para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 227562239).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução para pagamento de quantia certa não leva à perda do objeto dos embargos, pois a defesa continua a ser válida e necessária, já que a alteração apenas transforma a natureza da obrigação, sem extinguir o mérito dos argumentos já discutidos nos embargos.

Justifica a conversão com base no artigo 809 do CPC, que permite essa mudança quando a entrega do produto não é possível, cujo procedimento seguiu as normas legais e não causa nulidade, como alega a apelante.

Afirma que a CPR é um título autônomo e abstrato, que possui força executiva própria, sem a necessidade de comprovação adicional da origem da operação econômica subjacente.

Refuta o argumento de que o CDC deve ser aplicado, alegando que a relação entre as partes não é de consumo, pois a apelante não pode ser considerada destinatária final, já que utiliza os produtos adquiridos para desenvolver sua atividade econômica (agricultura). Assim, defende que a multa contratual pactuada entre as partes (10% do valor) deve ser mantida, sem a redução para 2%, conforme pedido pela mesma.

Por fim, salienta que mesmo que os embargos fossem extintos por perda de objeto, a apelante deveria arcar com os honorários de sucumbência, pois deu causa à ação ao não cumprir com a obrigação inicial.

A par do exposto, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença que julgou improcedentes os embargos (Id. 227562247).

O preparo foi recolhido (Id. 227562241), apesar da recorrente requerer a concessão da gratuidade.

Na peça Id. 240274194, a parte apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Incialmente, cumpre dizer que apesar de a apelante postular pela concessão da gratuidade, o benefício restou indeferido pelo Magistrado na origem em 10/10/2019, sem a interposição de recurso, portanto, não prospera a irresignação diante da preclusão temporal. Além disso, conforme relatado, embora tenha requerido a concessão da justiça gratuita nesta instância recursal, procedeu voluntariamente com o recolhimento do preparo, conforme certidão de Id. 227820664, a reforçar o não conhecimento do pedido.

Avançando na celeuma, cuida-se, na origem, de execução para entrega de coisa certa ajuizada por
MARIA ANGELA POSSER
,
amparada em Cédula de Produto Rural firmada com os executados
VALQUÍRIA FERRARIN
e
DARCY GETÚLIO FERRARIN
na data de 26/03/2018, oportunidade em que os executados se comprometeram a entregar, até a data de 30/03/2019, a quantidade de 85.000 (oitenta e cinco mil) sacas de soja.

Em razão da inércia dos executados ao cumprimento voluntário da obrigação assumida, mesmo citados para tanto, a parte exequente apresentou cálculo do valor que entende devido e, com fulcro no artigo 809 do Código de Processo Civil, pugnou pela conversão da demanda para execução por quantia certa, mediante a citação dos devedores para fins do disposto no artigo 829 da Lei Processual Civil.

O juízo
a quo
, ao apreciar o pedido, ordenou a conversão do rito executivo. E ao julgar os embargos à execução, entendeu que Cédula de Produtor Rural (CPR) é um título executivo válido e exigível, cumprindo todos os requisitos legais para fundamentar a execução; ainda afastou o argumento a respeito de irregularidades na origem da dívida e de excesso de execução, por ausência de comprovação adequada.

Não se conformando com o teor do édito sentencial, a embargante apelante inicialmente entende que com a conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução para pagamento de quantia certa houve perda de objeto dos embargos à execução, devendo, assim, ser extinto sem resolução de mérito e sem honorários.

Convém dizer que a conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução para pagamento de quantia certa pode, dependendo do contexto e dos fundamentos dos embargos, levar à perda de objeto dos embargos à execução. No entanto, essa perda de objeto não ocorre automaticamente em todos os casos.

Se os embargos à execução questionam pontos diretamente relacionados à obrigação de entrega de coisa incerta (como o local de entrega, qualidade ou quantidade do bem a ser entregue), a conversão para quantia certa pode tornar tais argumentos irrelevantes, levando à perda de objeto.

Nos embargos, a executada recorrente alega que a execução deveria ser processada pelo rito da entrega de coisa certa (sacas de soja específicas), e não de coisa incerta.

Ademais
,
os embargos discutem aspectos como a validade do título, existência da dívida, nulidade do título e/ou excesso de execução, e tais questões permanecem relevantes mesmo após a conversão, com sói na hipótese.

A questão submetida à apreciação recursal já restou decidida por outros Tribunais Pátrios:

“Apelação Cível. Execução Extrajudicial. Embargos à Execução. Conversão do procedimento para Ação de Cobrança. Perda do Objeto. Sentença de procedência. Irresignação do embargante. Reforma parcial.
Alteração do procedimento executivo em Ação de Cobrança após a citação.
Impossibilidade. Tema 320, REsp 1129938/PE, do E. STJ. Embargos à Execução. Cabimento
. Perda do objeto que não se verifica
. Procedimento executivo. Nulidade que se reconhece. Ausência de Título Executivo. Execução nula por evidente inexequibilidade do título apresentado, fora das hipóteses do art. 784 do CPC. Impossibilidade, todavia, do reconhecimento da inexistência do débito, que deverá ser discutido em via própria. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.”
(TJ-RJ - APL: 00263963420188190210 202100167945, Relator: Des(a). REGINA LUCIA PASSOS, Data de Julgamento: 31/01/2023, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA.
CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO PREJUDICADOS
. DECISÃO MANTIDA. 1.O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis e deve limitar-se ao exame do acerto ou não da decisão prolatada pelo juízo a quo, não devendo subsistir, pelo juízo ad quem apreciação acerca de matéria estranha ao ato judicial vituperado, sob pena de incorrer em supressão de um grau de jurisdição. 2.O juiz possui o poder-dever de conduzir livremente o processo, podendo inclusive, de forma motivada, rever suas próprias decisões, desde que não estejam acobertadas pelo manto da coisa julgada. 3. Não há como se reconhecer a ilegalidade alegada pela parte recorrente, notadamente porque a preclusão pro judicato, prevista no artigo 505 do CPC, é atributo da coisa julgada, não sendo aplicável às decisões interlocutórias. 4.Enquanto não esgotada a prestação jurisdicional com a prolação de sentença definitiva, as decisões interlocutórias que não tenham sido objeto de apreciação por órgão jurisdicional superior, como é o caso dos autos, podem ser modificadas no curso da demanda, inclusive de ofício. 5.Não tendo sido atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo recorrente, afigura-se perfeitamente possível a continuidade dos atos executivos na execução principal, seja mediante tutela específica, seja por meio de sua conversão em perdas e danos. 6.
A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não impede a discussão acerca do fortuito inadimplemento contratual alegado nos embargos à execução, não havendo que se falar em ?prejudicialidade externa?
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO 5458504-44.2022.8.09.0067, Relator: DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2023)

Dessa forma, não há falar em extinção dos embargos sem resolução de mérito.

Prosseguindo, a embargante apelante contesta a
legitimidade da execução
, argumentando que a Cédula de Produtor Rural (CPR) apresentada não possui comprovação adequada, uma vez que deveria estar acompanhada de documentos que comprovam a origem do crédito e a realização efetiva da entrega ou aquisição dos produtos rurais envolvidos.

A CPR objeto da lide tem o valor de 85.000 sacas de soja, correspondendo a 1.320.000 kg de soja em grãos. A origem da dívida está relacionada a uma operação envolvendo a entrega de 687.000 kg de cloreto de potássio, 911.000 kg de adubo 09-40-00 com 7% de enxofre (S), e um empréstimo de 370.000 dólares americanos, que, convertido para soja, equivale à quantidade de sacas referida.

Segundo a Lei nº. 8.929/94, a CPR, para ser exigível, deve cumprir todos os requisitos formais, incluindo a presença dos seguintes itens a época da sua lavratura: denominação "Cédula de Produto Rural"; nome do credor e do devedor; quantidade e qualidade do produto; data e local da entrega; promessa pura e simples de entrega do produto rural, com especificações e detalhes suficientes para identificar a obrigação.

A CPR tradicionalmente tem a finalidade de fomentar a atividade rural, na medida em que permite ao produtor planejar melhor seus empreendimentos, além de propiciar-lhe capital de giro e de protegê-lo contra o risco da queda de preços que de regra ocorre na época da colheita da safra. Mas não exclui outras finalidades, como a renegociação de dívidas, sobretudo decorrentes da própria atividade do agronegócio, pois a obrigação se renova e permite novos horizontes aos emitentes que ganham fôlego na consecução de suas atividades sem o sufoco que uma dívida em aberto normalmente promana.

Pelos elementos apresentados no documento de Id. 227561682, esses requisitos restam demonstrados, portanto, não há falar em invalidade do título.

Neste sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CEDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM FORÇA EXECUTIVA
– LEI Nº 8.929/1994 –
CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO INSTRUMENTALIZADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A cedula de produto rural é espécie título de crédito e, portanto, título executivo extrajudicial, nos termos da Lei nº 8.929/1994.”
(TJ-MT - AC: 00177506520158110015, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
CPR
– COMPRA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS –
TÍTULO EXECUTIVO DOTADO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE
– ALEGAÇÃO DE QUE A EMBARGADA SE VALE DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FUNDADA EM CPR EMITIDA EM CAUÇÃO PARA, EM JUÍZO, EXIGIR PROVEITO ECONÔMICO INCOMPATÍVEL COM O VALOR DA COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS – TÍTULO DE CRÉDITO NÃO CAUSAL – CPR DESTINADA À CONSECUÇÃO DA FINALIDADE CLÁSSICA DESSE TIPO DE CÁRTULA – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – TESE SUBSIDIARIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Tendo em vista que a emissão de CPR se dá justamente para o financiamento da safra, e é possível extrair dos documentos que constam dos autos que o credor adiantou insumos ao devedor, sem cobrar à vista, e usou a CPR para instrumentalizar tal adiantamento, e depois, o devedor emitiu a confissão da dívida referente ao financiamento, então estão presentes os requisitos da execução de entrega da quantidade de grãos espontaneamente pactuada entre as partes por meio do título de crédito materializado na CPR que escolta a execução, não havendo falar em excesso de execução por divergência entre o valor extraído da CPR, que refere-se ao inadimplemento da obrigação de entrega de coisa, e qualquer outro valor indicado extraído de outro documento
. 2. Além de a subsidiariedade da tese de cerceamento de defesa sugerir que nem mesmo o apelante acredita na afirmação de que teve o seu direito de defesa cerceado, não há qualquer indício, ou perspectiva, de que eventual oitiva de testemunhas seria eficiente para alterar a conclusão adotada pelo magistrado, com base na prova documental apresentada pelas partes, daí porque não há falar em nulidade da sentença.”
(TJ-MT 10083068520198110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2023)

No mais, o recurso é circunscrito à
redução da multa
de 10% para 2%, com base no Código de Defesa do Consumidor.

A cláusula penal estipulada na Cédula de Produtor Rural (CPR) em questão é de 10% sobre o valor da obrigação principal em caso de inadimplemento. O percentual foi pactuado entre as partes e é utilizado para garantir o cumprimento da obrigação assumida pelo emitente da CPR.

A executada embargante apelante almeja alternativamente a redução e a exequente embargada apelada defende a validade dessa multa com base na autonomia das partes na contratação e no cumprimento dos requisitos legais.

Imperativo ressaltar que não se aplica ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, pois a relação entre as partes não deve ser regida pelo CDC, porque a ora apelante não pode ser considerada uma consumidora final nos termos da lei. Os insumos agrícolas adquiridos por ela seriam destinados à sua atividade econômica, o que configura uma relação de natureza comercial e não de consumo final.

Dessa forma, a apelante não se enquadraria como destinatária final do produto, mas como profissional que utiliza o bem para fins econômicos.

A cláusula penal, comumente chamada de multa contratual, é um mecanismo previsto no Direito Civil para assegurar o cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes e para fixar antecipadamente o valor da indenização devida em caso de inadimplemento total ou parcial.

No presente caso, a multa foi estabelecida em 10% sobre o valor da obrigação principal, a ser aplicada em caso de descumprimento da obrigação de entrega do produto (sacas de soja).

A jurisprudência tende a considerar penalidades de até 10% como razoáveis, especialmente em contratos comerciais, onde a relação entre as partes é mais equilibrada do que em contratos de consumo.

Logo, a manutenção da multa contratual de 10% é justificada com base na autonomia contratual das partes, na proporcionalidade da cláusula penal em relação ao valor da obrigação e na natureza comercial do contrato

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CEDULA DE PRODUTO RURAL
– IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA DA OCORRÊNCIA NOVAÇÃO VERBAL A ENSEJAR A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE AJUSTE VERBAL APENAS PARA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO EM QUATRO MESES – CONVENÇÃO QUE NÃO CONSUBSTANCIA NOVAÇÃO – PARTES E OBRIGAÇÃO MANTIDAS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO - JUROS DE MORA A INCIDIR A PARTIR DA DATA DE PRORROGAÇÃO – INÉRCIA DO EXECUTADO NA ENTREGA DO PRODUTO MESMO NA DATA DO NOVO VENCIMENTO -
MANTIDA A MULTA MORATÓRIA DE 10%
- EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE MÍNIMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme a jurisprudência do STJ, a novação constitui modo de extinção da obrigação pretérita, na qual as partes têm intenção de formar uma nova obrigação (animus novandi). (AgInt no AREsp 1535055/PR) No entanto, com base na orientação da mesma Corte, o acordo extrajudicial firmado entre credor e devedor principal para mera prorrogação do pagamento da dívida não implica em novação uma vez que tanto as partes quanto a obrigação em si continuam as mesmas. Se o coordenador técnico da empresa exequente/embargada confirma em seu depoimento que, em função da baixa produtividade de sementes de milho objeto de outro contrato havido entre as partes, houve sim um ajuste verbal sob a orientação da diretoria comercial da credora exequente, convencionando a prorrogação do prazo final para a entrega da soja prometida na CPR, somente a partir nesse novo vencimento é que o título se tornou exigível, e passível de acréscimo de juros de mora. Contudo, se na data do ajuizamento da execução já se havia escoado o novo prazo (prorrogado) de vencimento, não há se falar em extinção da execução por falta de condições da ação ou pressupostos processuais, sendo evidente a exigibilidade do título,
inclusive com a multa moratória
.”
(TJ-MT 00050242220178110037 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – SALDO DE INADIMPLÊNCIA MENOR AO ALEGADO NOS AUTOS EXECUTÓRIOS – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, I, CPC – DEVER DO AUTOR DE PROVAR O ALEGADO – CEDULA DE PRODUTO RURAL VÁLIDA – LEI 8.929/94 – TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – CLÁUSULA PENAL – MANTIDO –
MULTA MORATÓRIA – MANTIDO

– PERCENTUAL PROPORCIONAL
– HONORÁRIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INVERSÃO NOS TERMOS DO ART. 86 DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO – RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO. 1 - A Cedula de Produto Rural, trata-se de título líquido, certo e exigível, constituindo obrigação de entregar coisa incerta. Por essa razão, a falta de pagamento antecipado pelo produto descrito na CPR não enseja desvio de finalidade, notadamente porque a Lei 8.929/94 não vinculou esse título de crédito à promoção do crédito ao produtor rural, como se deu no Decreto-Lei 167/1967. 2- Diante do descumprimento contratual, não há de se falar em vinculação de condições climáticas adversas como autorizadores de exoneração da obrigação, tendo em vista que ausente a imprevisibilidade para aqueles que exercem atividade agrícola, devendo a questão ser resolvida por meio de execução. 3- Ao analisar os autos, verifica-se que não há lastro probatório mínimo que indique que a embargada, ora apelada, esteja praticando excesso de execução ao cobrar mais de 4.000 (quatro mil) sacas de soja a mais, de modo que, os autores incorrem na regra disposta no Art. 373, I e II, do CPC, em que incumbe à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que, ao réu, impõe-se a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 4- A CPR é regida pelo princípio da autonomia privada, portanto as partes têm liberdade para pactuarem o conteúdo da relação jurídica (AgInt no AREsp 1027435/GO), que, nesta demanda, não se caracteriza como de consumo, pois os apelantes não se enquadram no conceito de destinatário final a que se refere o art. 2º do CDC. 5- Na hipótese de sucumbência mínima do pedido, o outro litigando deverá responder, por inteiro, pelas despesas processuais e honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC).”
(TJ-MT - AC: 00095704820168110040, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024